Tribunal: TJDFT
Processo: 0750665-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD. EFEITO INTERRUPTIVO. ART. 921, § 4o-A, DO CPC. LEI No 14.195/2021. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer que penhoras parciais realizadas via SISBAJUD teriam apenas efeito suspensivo, projetou o termo final da prescrição intercorrente para 03/03/2026 e determinou o arquivamento provisório dos autos. O agravante sustenta que as constrições efetivas, ainda que parciais, interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, requerendo o prosseguimento regular da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente diante da superveniência da Lei no 14.195/2021; (ii) estabelecer se a penhora parcial de ativos financeiros, efetivamente realizada, possui efeito interruptivo do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente e observa o mesmo prazo prescricional da pretensão executada, conforme a Súmula 150 do STF, devendo-se considerar as causas legais de suspensão e interrupção.
4. A Lei no 14.195/2021 introduziu o § 4o-A ao art. 921 do CPC, estabelecendo expressamente que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição.
5. A lei processual tem aplicação imediata aos atos processuais praticados após sua vigência, devendo a natureza e os efeitos das penhoras realizadas em 2023 e 2025 serem analisados sob a égide do novo regime.
6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo irrelevante o montante bloqueado, pois o legislador não distinguiu entre penhora integral ou parcial.
7. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 568), reconhece que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, entendimento incorporado pelo art. 921, § 4o-A, do CPC.
8. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 deve ser computada na contagem do prazo, prorrogando o termo final.
9. No caso concreto, as penhoras efetivadas em dezembro de 2023 e agosto de 2025 interromperam sucessivamente o prazo prescricional, afastando a projeção de consumação da prescrição intercorrente em março de 2026.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A constrição efetiva de bens penhoráveis, ainda que parcial, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.”; “2. A Lei no 14.195/2021 aplica-se imediatamente aos atos processuais praticados após sua vigência, inclusive quanto aos efeitos interruptivos de penhoras realizadas em processos em curso.”; “3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo da prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 4o e 4o-A; CPC, art. 924, V; CC, art. 202, parágrafo único; Lei no 14.195/2021; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1768571, 5a Turma Cível, j. 05/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907576, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 2057800, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025.